Tribunal: TJMT
Processo: 1030582-71.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030582-71.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARISSANDRA ALVES COIMBRA - CPF: 960.709.001-20 (APELANTE), ADAO CARLOS (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO CARLOS TAVEIRA ANDRADE - CPF: 935.271.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 284.008.361-20 (VÍTIMA), FRANCISCO RODRIGUES COIMBRA - CPF: 138.147.701-10 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO CONTRA IDOSO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FATURAS, EXTRATOS BANCÁRIOS E PROVA ORAL. AUTORIA DEMONSTRADA PELO RELATO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, EM HARMONIA COM A PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. ALEGADO
BIS IN IDEM
ENTRE A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DISTINÇÃO ENTRE CULPABILIDADE E REINCIDÊNCIA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE.
DESCABIMENTO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8
(UM OITAVO)
SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. PARÂMETRO IDÔNEO E PROPORCIONAL.
MAJORANTE DO ART. 171, § 4o, DO CÓDIGO PENAL.
PRETENDIDA FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO.
INVIABILIDADE. VÍTIMA IDOSA EM ESPECIAL SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE FÍSICA. PREJUÍZO EXPRESSIVO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou a parte apelante pela prática do crime de estelionato majorado contra idoso, previsto no art. 171, § 4o, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 24 (vinte e quatro) dias-multa, além do pagamento de indenização mínima por danos materiais no valor de R$ 4.792,30.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em saber se: (I) há prova suficiente da autoria delitiva para manutenção da condenação pelo crime de estelionato majorado contra idoso; (
II
) houve
bis in idem
na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da valoração negativa da culpabilidade e da incidência da agravante da reincidência; (
III
) deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) na exasperação da pena-base; (
IV
) a causa de aumento prevista no art. 171, § 4o, do Código Penal deve incidir no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

III. Razões de decidir:

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, pelas faturas do cartão bancário, pelo extrato da conta bancária e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

4. A autoria delitiva foi demonstrada de forma suficiente pelo relato firme, coerente e detalhado da vítima, em harmonia com o depoimento da testemunha que recebeu, em tempo real, notificações das transações realizadas
no momento em que
a apelante se encontrava na residência do ofendido, bem como, com os elementos documentais constantes dos autos.

5. A versão defensiva de negativa de autoria permaneceu isolada e destituída de plausibilidade, sobretudo diante da convergência entre a narrativa da vítima, a prova testemunhal e a documentação bancária que evidenciou a realização de múltiplas operações financeiras incompatíveis com a justificativa apresentada.

6. Não há
bis in idem
na dosimetria da pena, pois a valoração negativa da culpabilidade, fundada na prática do novo delito durante o cumprimento de pena, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta, ao passo que a agravante da reincidência possui natureza objetiva e decorre da existência de condenação transitada em julgado anterior.

7. A adoção do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para a exasperação da pena-base revela-se idônea, proporcional e compatível com a jurisprudência, inexistindo direito subjetivo da apelante à aplicação da fração de 1/6 (um sexto).

8. A fixação da causa de aumento do art. 171, § 4o, do Código Penal acima do mínimo legal mostra-se adequada, diante das circunstâncias concretas do caso, notadamente a condição de especial vulnerabilidade da vítima idosa, debilitada fisicamente, o expressivo prejuízo patrimonial e o comportamento posterior de intimidação dirigido ao ofendido.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“Nos crimes de estelionato praticados mediante ardil, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando em harmonia com os demais elementos dos autos.”

“Não há bis in idem quando a prática de novo delito durante o cumprimento de pena é utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, e a reincidência é reconhecida na segunda fase da dosimetria.”

“É idônea a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para a fixação da pena-base, desde que haja fundamentação concreta e proporcional.”

“A majorante do art. 171, §4o, do código penal pode ser fixada acima do mínimo legal quando as circunstâncias concretas revelarem acentuada vulnerabilidade da vítima e maior gravidade da conduta.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CPP, art. 593, I; CPP, art. 387, IV; CP, art. 107; CP, art. 171, § 4o; CP, art. 577.

Jurisprudências relevantes citadas:

(STJ -
AgRg
no HC: 891023 SC 2024/0044186-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2024);

(TJMT - 0002584-35.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024);

(TJMT - 1000340-61.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DOUTORA
HENRIQUETA
FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
MARISSANDRA ALVES COIMBRA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-la pela prática do crime previsto no art. 171, §4o, do Código Penal
,
à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
e 24 (vinte e quatro) dias-multa, bem como, ao pagamento de R$ 4.792,30 (quatro mil, setecentos e
noventa e dois reais e trinta centavos) a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual postulou a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistirem provas suficientes de autoria delitiva.

Subsidiariamente, requereu o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

Em caráter sucessivo, pugnou pela aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) na dosimetria da pena, bem como,
a fixação da causa de aumento prevista no art. 171, §4o, do Código Penal em seu patamar mínimo, qual seja, 1/3 (um terço).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n. 348344943).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n. 354080891), sintetizando com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO (ART.171, §4o, DO CP). (1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DA APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA IMPLICAÇÃO DA APELANTE, DESMONSTRADOS NO TÍTULO RECORRIDO, SENDO, PORTANTO, IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO DA RÉ. (2) PRETENDIDA REANÁLISE PARA REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENAS APLICADAS EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra que (ID n. 348344880):

“I -
ESTELIONATO MAJORADO CONTRA IDOSO

No dia 07 de fevereiro de 2023, por volta das 11h00min., em residência particular, localizada na Avenida Frei Henrique de Coimbra, n.1824, bairro Jardim Liberdade, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, a denunciada MARISSANDRA Alves Coimbra obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Ivo Ferreira de Andrade, idoso de 75 anos de idade, induzindo-o em erro, mediante artifício e ardil.

II - HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, a denunciada prestava serviços de diarista na residência da vítima Ivo Ferreira de Andrade, pessoa idosa e de pouca expertise sobre pagamentos com a utilização de cartões.

Na data do fato, a denunciada pediu a quantia de 30,00 (trinta reais) para a vítima. A vítima, então, ofereceu o dinheiro em espécie para a acusada, porém, ela recusou, alegando que precisava do dinheiro em conta.

Em seguida, a denunciada apresentou para o ofendido uma maquininha de cartão e pediu para que ele efetuasse a transação de R$30,00 (trinta reais).

A partir daí, a denunciada fez com que a vítima passasse seu cartão bancário na maquininha; contudo, após o procedimento, a acusada disse para o ofendido que a transação não tinha dado certo, pois a senha estava inválida. Então, repetiu-se o procedimento por várias vezes, inclusive com outro cartão bancário, sendo que todas as vezes a denunciada dizia que a senha estava inválida.

Ocorre que, ao contrário do que a denunciada dizia para a vítima, todas as transações na maquininha foram, sim, efetuadas, causando enorme prejuízo nas contas bancárias do ofendido.

Segundo consta, a denunciada causou um prejuízo de R$1.092,30 (mil e noventa e dois reais e trinta centavos) na conta do Banco Santander,
enquanto que
na conta do Banco da Amazônia o prejuízo foi de R$3.700,00 (três mil setecentos reais).

Ao descobrir o rombo causado em suas contas, a vítima procurou o pai da denunciada e o informou sobre o ocorrido, momento que ele repassou a quantia de R$1.000,00 (mil reais) em espécie, para abater na
divida
e diminuir o dano causado.

Após, a vítima procurou a delegacia e comunicou os fatos à autoridade policial.

Em interrogatório policial, a denunciada negou a prática do crime.

III - IMPUTAÇÃO LEGAL E REQUERIMENTOS

Ante o exposto, DENUNCIO: MARISSANDRA Alves Coimbra, já qualificada, como incursa nas disposições do art. 171, §4o, Código Penal.

Requeiro, desta feita, que, recebida e autuada a presente, seja a denunciada citada para apresentar resposta à acusação, prosseguindo-se nos ulteriores termos até a sentença final, sendo então, condenada nas penas do dispositivo incriminador acima mencionado.

Requeiro, outrossim, seja a denunciada condenada a reparar o dano material causado à vítima, monta de R$ 4.792,30, devidamente corrigido monetariamente, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando procedente a denúncia oferecida, condenou a apelante pela prática dos crimes descritos na peça acusatória.

Inicialmente, no tocante ao pleito absolutório, entendo que não mer
e
ce acolhida, uma vez que o conjunto
probatório constante dos autos revela
elementos
suficientes para amparar a condenação imposta.

A
materialidade delitiva
encontra-se inequivocamente comprovada pelo
Boletim de Ocorrência 2023.100518 (ID n. 348344391),
Faturas do Cartão Santander (ID n. 348344399, ID n. 348344850
e ID n. 348344850
),
Extrato Bancário - Banco Amazônia (ID n.
348344873), e pelas provas orais colhidas em ambas as fases processuais.

No que se refere à
autoria delitiva,
a apelante, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, negou sua participação no crime, afirmando que não recebeu qualquer quantia da vítima. Sustentou, ainda, não possuir conhecimento técnico para operar máquina de cartão, alegando ser leiga nesse tipo de transação. Acrescentou, por fim, que quem suportou o prejuízo foi seu genitor, o qual teria repassado à vítima o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Vejamos o que foi consignado em audiência:

“(...)
Marissandra
:
Pois é, a única coisa que eu fiquei nervosa foi quando o seu Ivo veio aqui no meu pai e aí meu pai falou (inaudível
)
. Eu falei: "Pai, eu não
peguei
esse dinheiro". Se eu tivesse
pego
esse dinheiro,
nós ia
entrar em acordo que ele falou que ia ligar
pra
polícia. Eu falei: "Senhor, pode ligar
", o
Ivo, né
.
Que
ia
ligar para polícia
, e
u falei
(inaudível), c
omo é que
fal
a, denunciar, e
u falei: "
O senhor
pode denunciar porque eu não devo. Eu não devo. Eu não peguei esse dinheiro."
(...)
E aí, meu pai, inclusive, meu pai ainda passou dinheiro para ele. Meu pai que saiu no prejuízo, porque eu não peguei
nenhum real desse Senhor.
Juíza:
Tá
.
Dona
Marissandra
, n
o dia 7 de fevereiro de 2023,
é
, não sei se a senhora vai lembrar dessa data, a senhora chegou aí na casa dele e a senhora teria e passado alguma
,
teria levado alguma maquininha e passado o cartão dele em alguma compra?
Marissandra
:
Eu nunca nem peguei cartão desse senhor.
Juíza:
Senhora, não, não, a senhora trabalhava com alguma maquininha também ou não?

Marissandra
:
Ô, doutora, eu sou meio leiga para essas coisas. Eu não sei mexer com esses negócios de aplicativo, nem coisa de celular. Eu
não
dou conta de mexer. Quando é obrigatório que eu tive que ir lá no cartório
pra
mulher pedir para mim
minha certidão
de nascimento que eu não sei mexer com essas coisas de cartão, nem de aplicativo de celular. Meus aplicativos quando é eu preciso usar que nem eu precisei do cartório registro civil, que nem eu falei, eu fui
no
cartório, entendeu
.
Eu não sei mexer com
esses trem
, eu não sei
da
onde
, e
u creio que foi preconceito que eu
ajudava ele
. Eu ajudei umas três vezes até essa denúncia
(inaudível)
Juíza:
Senhora ajudava a fazer o quê, dona
Marissandra
?
Marissandra
:
(inaudível)

E
u
ajudei ele
três faxinas lá porque ele usava colostomia, aquela bolsa e
tava
tudo sujo, bagunçado. Um dia eu passeando, fazendo caminhada com a minha filha, eu
vi ele
, aí a casa dele, entrei, ele
tava
todo sujo, a casa
(inaudível),
entendeu
, eu j
á cuido do meu pai
, m
eu pai fez 80 anos.
(inaudível), eu fiz umas três faxinas lá, eu nem cobrei, eu nem cheguei a cobrar,
mas ele chegou a me dar
cem reais
.

Juíza:
E os R$ 100 que ele dava
pra
senhora era em espécie ou era passando o cartão?

Marissandra
:
Não, era em dinheiro.

Juíza:
Dinheiro.

Marissandra
:
Dinheiro. Nunca foi cartão. Nunca teve negócio de cartão.
(...)
Promotor:
Marissandra
, a
senhora
atribui
essa acusação ao quê? Por que que ele teria falado isso
pra
senhora? Por que que ele
teria (inaudível)
na versão e dado R$ 1.000
pro
para ele?

Marissandra
:
Olha, doutor, eu creio que eu e o Ivo somos
vítimas
de alguém
,
de alguém que tem que tem
as família
dele tem acesso às contas dele, sei lá, que toma conta. Eu
nunca
tive
acesso a conta dele,
a cartão nenhum. Eu creio que nós somos
vítimas
. Alguém roubou e usou eu por eu usar tornozeleira pois o meu nome
nesse trem
aí
(inaudível)
feito. Meu paizinho pagaria. Meu pai ganha bem, mas eu nem sou de pedir dinheiro
pro
meu pai. É proibido roubar idoso. Eu nunca
que ia
fazer isso. Eu que nem eu já, né, já fui pres
a
. Você acha que eu vou fazer um trem desse?
Roubar idoso
. O povo ia cobrar de mim, não era eles. E outra, se eu tivesse feito, eu tinha entrado minha e pagado junto com meu pai esse valor. Mas eu fiquei até
(inaudível), não
roubei, meu pai ainda perdeu.
Falei
pro
meu pai
, meu pai é um idoso, foi lesionado em R$ 1.000. É dinheiro dele.
Nem eu sou de pedir dinheiro
pro
meu pai, mas se eu pedir, meu pai me dá. Entendeu
.
Promotor:
Senhora, trabalha com quê?

Marissandra
:
Eu trabalho com vendas. Eu vendo Boticário, roupa
.
Promotor:
Em casa ou vende na loja ou é funcionária de uma loja? Como é que
?
Marissandra
:
Não,
em casa mesmo, eu tenho, eu conheço muita gente.
E
u tenho minha
clientelinha
, amigas, né, normalmente. E eu também recebo bolsa família e minha filha é deficiente, né
.
Ela tem TDH e autismo. A que ficou brava com o Ivo, que ele ficou bravo comigo, ela deu uma
capacetada
nele, ela, né
.
E aí ainda recebo também o salário do
,

pro
tratamento dela do BPC Loas
.
Promotor:
Tá
.
S
enhora
tem
Loas
, t
em, é,
Bolsa Família e trabalha também com vendas. Tudo isso é operação financeira,

é
, que tem que ir
no
banco, tem que ter um aplicativo, tem que saber mexer com cartão, pelo menos para tirar o dinheiro, seja do LOAS, seja do
, c
omo que a senhora faz? A senhora vai vender só no dinheiro, Boticário, tudo? A senhora tem que fazer transferência? Como é que faz isso?

Marissandra
:
Eu mexo no Pix. O Pix eu aprendi a mexer no Pix.

Promotor:
Ah, no Pix, senhora sabe
.

Uhum
.

Marissandra
:
No Pix, eu trabalho com Pix, né
(inaudível), é
, eu aprendi a
mexer no pix.
Promotor:
Uhum
.
Tá
bom.
É
, e se o cliente quiser passar cartão, não passa
e
ntão, nas vendas da senhora?

Marissandra
:
Não passa, não passa. Pode investigar meu nome. Não, não passa cartão. Nunca
(inaudível)
.
(...)
Defesa:
Ah, excelência, só para bem
,
Marissandra
,
você fa
lou que não trabalha, né, com a maquininha, não, não, não esteve, né, na casa lá do
seu Iv
o
na posse de nenhuma máquina.
É
, ele r
el
atou que teve uma situação em que
, é,
você t
ev
e lá e teria ficado alterada. O que que aconteceu em relação a essa situação das
capacetad
as
aí? Que
que houve naquele dia?

Marissandra
:
Não, é porque meu pai me avisou, né
.
É, meu pai falou, falou: "Minha filha, o Ivo veio aqui, falou que você tinha roubado um dinheiro dele, falou que ia na delegacia, eu fiquei com medo, eu passei o dinheiro para ele. Aí eu fiquei nervosa, eu falei: "Ai, pai, mas eu não roubei, não tem
porquê
, não tem por deixa ele denunciar, porque tem a justiça, a justiça vai ser feita. Eu não fiz isso, eu não roubei." Vai ter que ter provas para provar que eu peguei, eu não
(inaudível)
roubando do senhor os R$ 1.000, entendeu
.

Porque
não, né
,

e
le pegou R$ 1.000 do meu pai sem ter certeza. Eu acho que esse trem foi outras pessoas que fizeram, pessoas que mexem com
os trem
dele e falou que era no meu nome. Eu creio que eu e o Ivo foi vítima também, entendeu
.
Porque aí o povo deve ter falado que é
eu (inaudível)
Pois é
, s
e eu tivesse feito isso, se eu devesse, se eu tinha entrado em
acordo com ele, meu próprio pai ia pagar essa conta, nem que seja parcelada, entendeu
.
Mas eu não fiz, por isso que eu
deixei ele
fazer a denúncia. Falei, vai, a justiça será feita. Eu creio, porque ele tem
(inaudível).
Defesa:
Tá
, mas essa situação das
capacetadas
, o que que aconteceu lá
?
A senhora disse
que sua filha.
Marissandra
:
Ele me
chamou de ladrona,
aí ele avançou
em mim
,
nisso
a

minha filha
,
hoje ela tem 12 anos
, n
a época ela que tinha uns 10 mais ou menos.
Ela p
egou o capacete e lançou nele, minha filha, porque ela tem TDH, TDH e autismo. Ela não aguenta grito. E ela
viu ele
vindo avançar para cima de mim.

Defesa:
Entendi. Só mais umas questões aqui. Essas duas pessoas eu já verifico aqui
, é, excelência,
você conhece J
(...)
de A
(...)
e
S
(...)
de A
(...)
?
Marissandra
:
Sim, conheço. São as filhas dele.
(inaudível) (...).”

Embora a apelante tenha negado a autoria delitiva, esta restou amplamente demonstrada pelo conjunto probatório, que se mostra harmônico, coeso e convincente, alicerçado no firme depoimento da vítima, reforçado pelas demais circunstâncias fáticas e pelos elementos documentais constantes dos autos.

A vítima,
Sr. Ivo Ferreira de Andrade
,
ao ser ouvida em juízo, confirmou integralmente o relato anteriormente prestado na fase policial. Narrou que a apelante compareceu à sua residência e solicitou o valor de R$ 30,00 (trinta reais), alegando que o valor deveria ser repassado por meio de máquina de cartão. Relatou que realizou diversas tentativas com seus cartões (do Banco Santander e do Banco da Amazônia), enquanto a apelante afirmava que as transações não haviam sido concluídas. Todavia, somente após a terceira operação com o cartão do Santander é que tomou conhecimento da fraude, ocasião em que seu sobrinho, responsável pela conta, recebeu a notificação do débito e entrou em contato para alertá-lo. Confira-se:

“(...) Promotor:
Sobre esse dinheiro que a
Marissandra

foi pedindo
pro
senhor, como é que foi isso aí? Explica essa história aí que o senhor teve, passou o cartão numa maquininha. Como é que foi essa história?
Ivo:
Não, o negócio é seguinte, ela pediu
para, eu

tava
doente para trabalhar lá em casa. Eu já conheço a família dele há muito tempo. Aí ela começou depois querendo pedir dinheiro. Aí eu
dispensei ela
. Aí passado uns dois meses ela pediu, queria fazer uma comida para mim que
da
coisa, falei: "Não, não quero
você
aqui não, não vem". Ela insistiu e foi. Aí eu tinha de
ir

pra
rua, peg
ar
um dinheiro para um vizinho meu que
tava
doente.
Quando eu voltei, ela me pediu R$ 30 para pagar o fret
e
de uma mercadoria que ela vendia, né
.
Aí eu falei: "Eu vou pegar os R$ 30 para você lá". Ela falou: "Não quero no cartão".
Aí eu de um cartão do Banco da Amazonas, ela passou três vezes, eu passando
a senha
escondido para ela não ver. Diz ela que
tava
dando invalido,
tava
mesmo. Aí ela pegou e eu um cartão de crédito do
Santander
. Aí ela pegou, pediu cartão para passar, quando não deu. Aí meu sobrinho que cuidava disso, quando passou três vezes, ele descobriu lá, né, que ela
tava
passando. Aí ela ficou apurada demais e
dis

que ia pagar. E eu conheci o pai dela,
fui

no
pai dela. O pai dela falou para mim que ia pagar para
mim
não dar parte dela, não. Falei de boa. Aí no outro dia eu fui
no
Banco da Amazonas, só no Banco da Amazônia.
Nós tinha
faturado três,
ela passou três vezes de R$ 1.000.
Aí
,
o velho pagou o primeiro mês e disse que não ia pagar mais, né, que era só para me ajudar, mas eu também não ia dar mais parte dela não. Aí um dia ela chegou na porta da minha casa lá e falou assim para mim: "É, é triste ver um
cara
doente igual você de sonda. A pessoa ainda tem coragem de te roubar." Eu falei: "Tem, foi você, né
.
" Mas seu pai falou que vai pagar. Aí ela invadiu minha casa lá, moço. Abriu o portão que
tava

destrancado
, invadiu
,
e com o capacete, uma mulherona em cima de mim, eu uma operação de um acidente com a bucha de lado, ela querendo arrancar minha sonda. Aí ela foi um pouco e foi embora, foi pegar a menina no colégio. Aí
,
eu quando ela voltou
,
achei que ela não via mais. Aí ela chegou com a menina, uma menina de 11 para 12 anos, a menina com a pedra na garupa da moto, invadiu minha casa de novo e batendo com o capacete. A menina quase me jogou a pedra na pegou na minha cabeça. Aí ela jogou meu celular, eu fui tirar o celular, ela pisou em cima do meu celular, quebrou tudo. Aí foi, eu fui obrigado, dar uma
porrada
nela para desliar de mim. A hora que eu dei, ela correu. Aí eu fui dei parte dela. Eu não ia dar parte.

Promotor:
Uhum
. Entendi. E isso aí foi quanto tempo depois que ela passou o cartão e que ela foi lá dar
capacetada
no senhor e tudo mais
?
Ivo:

Uns dois meses. E aí ficou
me
ameaçando
todo dia, né
.
Promotor:
A
meaçando do quê?
Ivo:

Disse que ia
por

os cara

em cima de mim, né
.
Que ela era do comando, não sei o que que tem, né
.
Promotor:
Tá
, mas o que que o senhor tinha feito para ela pela ameaçar
o
senhor
?
Ivo:

Não, além que roubou meu dinheiro, queria me bater, arrancar minha sonda e me ameaçando.

Promotor:
Então, mas se ela já ela pegou o dinheiro do senhor, ela
tava
, é,
ela tomou o dinheiro do senhor,
tava
batendo, por que que ela foi ameaçar o senhor se
, é,
o senhor não fez nada para ela.

Ivo:
Eu não sei. É porque é gente, eu
conheci ela
há muito tempo. O pai dela é um velho até direito, né
.
Mas não sabia que ela era desse jeito, não, né
.
Promotor:
Entendi. E me diga uma coisa,
é
, alguém viu ela,
é
, a hora que o senhor
tava
passando o cartão na
,
a maquininha era dela
?
Ela trouxe a maquininha dentro, era da mochila?

Ivo:

Ela trouxe uma maquininha preparada.

Promotor:
Duas maquininhas
? Ou u
ma só?

Ivo:
Só uma.
E tem um
outro. Tem uns dois

caras
que
também é envolvido
com isso também
.
Promotor:
Tá
.
E quem
tava
mais, quem que
tava
junto quando ela passou?

Ivo:
Só
eu e ela, né
.
Mas e só descobriu, sabe por quê
?
Porque meu sobrinho cuidava das minhas coisas, do meu cartão de crédito Santander. Quando passou três vezes, ele ligou lá
de
onde ele trabalha, falou: "Uai, você tá passando o cartão três vezes no que que era?" Ela
tá
acabando, tinha acabado de passar, moço.
Promotor:
Uhum
.

Ivo:
Tinha
acabado de passar, doutor.

Promotor:
Entendi. Entendi.
Ivo:

E a delegada cuidou do
caso
, descobriu, mandou pediu coisa lá do banco lá também do Amazona, viu que era ela.

Promotor:
Uhum
. A maquininha
tava
no nome dela
?
Ivo:
De um outro rapaz que eu agora esqueço o nome, né
.
Já passou tempo. A máquina era do outro
cara
que preparou para ela.

Promotor:
Uhum
. E o pai dela devolveu só 1000
?
Ivo:
S
ó.

Promotor:
O pai dela sabia que ela fazia, que ela tinha feito só, só
do
senhor contar ou como que ele sou?

Ivo:
Quando eu contei, ele já falou: "Não tá parte não que eu vou pagar". Mas parece que ela quando ele pagou R$ 1.000, ela achou ruim. Ela
,
que
ele
é um cara de idade, 80 tantos anos. Eu acho que ela, eu acho que ele ia pagar. Ela que intimidou pela não pagar,
tá
. (...)
Defesa:
Só
Esclarecimento, viu,
Senhor
Ivo, quem que administra essa sua conta? É o é o senhor mesmo?
Ivo:

Não, agora
(inaudível)
eu
tenho
conta
, mas
não
, u
m é um cartão de crédito, outro do banco lá
tá
meio parado. Eu não
tô
mexendo, eu
tô
com problema de
doença
né
.
E aí vim para cá, eu já
tinha
problema de

próstata
,
o acidente, depois veio problema de
arritmia
no coração, cinco
cis
to
no rim, né
, oito
, quatro em cada um, né
.
Defesa:
Tá
, mas
deixa eu
perguntar
pro
senhor.
É
, deu, cortou um pouco o áudio ali no início. Essa sua não entendi direito. A pergunta é: quem que administra essa conta sua, essas contas? Senhor, tinha alguém que ajudava
a movimentar.
Ivo:
A
gora do banco do
Santander
que é só um cartão de crédito. Eu cortei
e a outra ninguém administra. (inaudível)
Defesa:
Calma aí, não
tô
perguntando agora.

Não, não
tô
perguntando agora.
Tô
perguntando de quando aconteceu isso. Naquela época aqui é 2023. Naquela época quem que administrava essa conta
?
Era somente o senhor ou o senhor tinha ajuda de alguém?
(...)
Ivo:
É meu sobrinho Adão Carlo de Andrade.

Defesa:
Certo
.
Ele que ele que auxiliava
. N
a época o senhor chegou a falar com ele a respeito desses saques ou ele alertou o senhor que tinha acontecido alguma coisa?

Ivo:

Não, não. Ele
ele
é um cara muito resguardado. Aí ele
, e
u só eu falei que tinha pegado outro, mas eu falei aí ele falou: "Não, o coiso eu vou te ajudar, mas eu não quero ser envolve eu nesse
negócio aí, ó". E aí ele só
(inaudível)
teve aí mesmo do cartão de crédito, né
.
O outro eu já levei os extratos tudo
pra
delegada lá que coisou o
caso
, né
. (inaudível)
Ivo:

Tá
. Mas assim, o seu sobrinho, quando o senhor fala administrava só sua conta, ele fazia saques também, ele tinha sua senha do cartão, tudo
?
Seu Ivo, pode responder, por favor.

Ivo:
Ele, ele que fazia coisa para me ele, ele que fazia para me pagar a fatura, né
.
Ivo:
Tá
, mas ele
tinha
,
ele
tinha a senha do seu cartão também, tinha acesso à sua conta, tudo
?
Ivo:
Tinha ele que administrava, ele ajudava, eu
tava
doente, ele ia lá para casa ajudar eu fazer as coisas lá, fim de semana, né?
Aí ele é um rapaz muito direito. Eu passei para ele agora o cartão do Banco da Amazonas lá
, eu
mesmo
administrava, né
.
Era o dinheiro que eu tinha na conta corrente lá.

Defesa:
Então o do Banco da Amazônia foi esse que foi o cartão que foi passado naquele dia,

que aí o senhor disse que foi

a
,
que o senhor, né,
é
,
refere que foi a dona
Marissandra
que
passou. Esse era do Banco da Amazônia.

Ivo:
Isso.

Defesa:
E esse do Banco da Amazônia
e
ntão s
eu sobrinho
não tinha acesso
? (...)
Ivo:
M
eu sobrinho não tinha acesso, era eu.

Defesa:
Entendi, entendi.

Ivo:
É
, o do Banco da Amazonas não tinha acesso não,
tá
? Era eu que administrava
.
Defesa:
Tá
.
O senhor lembra mais ou menos qual que foi o valor que ficou devendo, né,
pro
senhor em relação a essa situação que aconteceu? Que o senhor disse que o pai dela
pagou
R$ 1.000. E
quanto
que ficou de saldo

devedor, digamos assim?

Ivo:
Para mim
que ficou
4.700. Você sabe por quê? Senhor sabe por era
,
três do Banco da Amazônia. Agora eu não tenho mais certeza porque lá para o delegado no dia se é se é 700 ou se é 800 e pouco cada três parcelas. Esse aí eu não tenho certeza do Banco da Amazônia é 3.000. Na verdade, eu acho que
tudo (inaudível)
.

Não, porque
, é,
eu acho que na minha conta não tenho certeza do banco do Santander lá não tem mais certeza, tem muito tempo. Só que lá eu levei tudo lá para
pra
delegada, entreguei, depois ela pediu, mas para mim que está me restando me pagar
,
era 5700, né? Aí me deu 1000, ficou 4700.

Defesa:
Tá
essa e essas ações então que o senhor refere que foram feitas aí em tese
Marissandra
com cartão, foram do Banco da Amazônia, não foram do Banco Santander.
Ivo:
Todas duas foi do Santander.
(...)
Foi
três, três do

Banco da Amazona, né
.
Que ela falou que
tava
, o cartão não
tava
passando, eu passava
a senha
num
tem. Aí depois que ela passou três do Banco da Amazônia, ela pediu do
Santander
, né
.
Disse que não
tava
passando. Aí passou três vezes. Na terceira vez caiu lá no meu sobrinho.

Aí ele que descobriu o roubo.

Defesa:
Entendi. E essa e essa senha o senhor tinha certeza que
tava
digitando a senha certa,
tava
tudo OK.

Ivo:

Tava
a senha
tava
, mas só
tava
dando
,
o que não
tava
sacando o dinheiro. Eu fui
numa
advogada conhecida e ela falou falando esse povo ninguém dá conta. Esse povo é malando demais da conta, né
.
Eu já preparo. Ela
já foi
com a máquina preparada para me
roubar (...)”

O relato da vítima não se apresenta isolado nos autos, porquanto encontra respaldo no depoimento da testemunha
Adão Carlos Taveira Andrade
,
sobrinho do ofendido, que, sob o crivo do contraditório, confirmou ser responsável pela administração da conta do Banco Santander. Declarou, ainda, que, no exato momento em que a apelante se encontrava na residência da vítima, recebeu, em seu aplicativo bancário, notificações relativas às transações realizadas, razão pela qual entrou imediatamente em contato com o tio para alertá-lo acerca do ocorrido. Vejamos:

“(...) Promotor:

Senhor, sabe do que que se trata?
Adão:
É, pelo que tem, é sobre uma compra, né, na maquininha, o cartão de crédito.
Promotor:
Uma compra do quê?
Adão:
Não sei te informar. Só sei que a, eu estava aqui no meu comércio, recebi uma notificação do aplicativo do Santander, né, que eu cuidava do meu tio na época, quando eu tinha tempo, alguém
tava
passando o cartão
,
R$ 600. Eu até imprimi tudo esses negócios aí, entreguei para ele para ele fazer o boletim de ocorrência.

Promotor:
Senhor, lembra o dia?

Adão:
Não lembro. Faz tempo isso aí, hein
.
Promotor:
Uhum
. Mas ele sabia, o senhor
informou ele
no mesmo dia?

Adão:
Foi assim, eu estava no meu comércio trabalhando, logo em seguida eu recebi uma notificação do aplicativo que
tava
tendo
,
sendo efetuada uma compra no cartão de crédito de R$ 600, se eu não me engano.

Aí eu já entrei em contato com ele, falei: "Ó, alguém
tá
passando o cartão aí
". E
aí se eu não me engano, não sei, duas, passou duas ou três vezes, não me não te
nho
recordação.
Promotor:
E
ele
?
Adão:
E aí eu entrei em contato com ele, ele falou que ia ver lá, só isso aí. Aí quando eu fechei meu comércio e fui lá levar

os papel
para ele que alguém usou o cartão dele. Alguma coisa aconteceu.

Promotor:
O senhor não questionou
?
Adão:
Oi
?
Promotor:
Deixa eu
explicar
pro
senhor.
Deixa eu
tentar ser mais direto.
É
, o senhor vai lá e
tá
lá, tio. Tão passando aí. O senhor
tá
com alguém aí, tio? O senhor usou o cartão? O senhor passou o cartão? O senhor passou o cartão numa maquininha, tio. Que que
tá
acontecendo
? Aí e
le falou o quê? Não, eu
tô
em casa.
Tô
de férias, eu passei
?
Adão:
E
le
tava
na casa dele.
Tava
na casa dele.

Promotor:
E tinha alguém lá com uma maquininha para ele?

Adão:
Ele falou para mim que tinha uma mulher lá, uma tal de
Marissandra
.
Promotor:
É

esse o questionamento, né
.
Isso é muito importante. É isso que nós estamos chegando. O senhor sabe quem é
Marissandra
?

Adão:
Eu não
conheço ela
. Eu vi uma vez só lá na casa dele
,
na rua.
Promotor:
Então coincidiu no momento que apitou no celular do senhor, o senhor entrar em contato com ele, ele falou que tinha uma mulher por com a maquininha onde ele passou o cartão. Foi isso?
Adão:
Isso. Isso mesmo.
Promotor:
Foi tudo no mesmo dia, na mesma hora ou teve outros dias?

Adão:
Aí agora eu não sei te informar
porque
isso aí faz tempo, né
.
Eu só sei que eu imprimi os comprovantes que passou a maquininha e levei para ele.

Promotor:
O senhor questionou
, é,
o seu tio ou não tinha essa ingerência?
Adão:
Eu p
erguntei para ele. Eu perguntei para ele para o que era, né
,

n
ão sei
, e
le falou para mim que na época que
tava
passando o cartão. Não sei se era compra de alguma coisa, eu não lembro direito.
Promotor:
Uhum
.

Adão:
E é só isso.

Promotor:
Ele não detalhou
pro
senhor se era uma
.
Adão:
Não
.
Promotor:
Se
tava
emprestando,
se

tava
pagando conta, ele não quis falar.

Adão:
Eu não lembro que faz tempo, né
.
Mas se eu não me engano, ele
tava
passando o cartão, eu não sei se era referente uma compra, era alguma coisa.
Promotor:
Uhum
. Mais tarde, depois desse fato, ele foi explicar e falar o que que aconteceu, se alguém tinha
pego
dinheiro dele.

Adão:
Eu fui lá, eu fui à noite lá. Aí eu expliquei a situação para ele e já pedi para ele fazer um
boletim
de ocorrência, né
.
Promotor:
Aham
.

Adão:
E no banco também
tentar,
é,
verificar
se tem como

cancelar essa compra, né
.
Se eu não me engano, eu não sei se foi compra internacional, é porque eu devia ter tirado uma segunda via aqui, ter guardado aqui, né
.
Já me ajudava na hora nessa explicação aqui.

Promotor:
Uhum
.

Adão:
E é só isso que eu tenho recordação.

Promotor:
Entendi. Você sabe se o banco se tornou isso ou não?

Adão:
Não sei te informar
porque
parece que o ele teve problema com esse Banco Santander. Parece que era um cartão de crédito, ele tinha um limite bem baixinho, não sei se era de
mil
e poucos reais. Aí eu não sei te informar.

Promotor:
A movimentação dessa conta era exclusivamente dele ou o senhor chegava a fazer para ele?

Adão:
Não, é só ele fazia as comprinhas de casa, né
.
E eu
imprimia
o boleto e levava para ele. Só isso apenas.
(...)
Defesa:
O senhor lembra
, é,
essas compras que foram realizadas e que
tava
essa mulher lá na casa
, o
senhor lembra
, é,
de que conta que foi movimentada? De qual banco?

Adão:
Não sei te informar, hein. Por isso que eu devia ter tirado uma segunda via
né,
uma
xerox
, né, dos boletos. Eu não lembro direito.
Era de uma maquininha.
Defesa:
Não, mas eu me refiro em relação ao banco que o seu que o seu tio trabalhava.

Adão:
Compra?

Defesa:
Isso
.
Adão:
É

o Santander.

Defesa:
Era o Santander.

Adão:
É cartão de crédito Santander.

Defesa:
Tá
. Porque aqui consta, parece que ele tinha conta também no Banco da Amazônia, né?
Adão:
Esse aí eu já não, eu não tinha vínculo com isso aí.

Defesa:
Não tinha vínculo. Em relação ao Banco da Amazônia, não tinha nada
?
Adão:
Não. Não, só o Santander.

Defesa:
Tá
.

Adão:
Esse aí era um cartão físico, né
.
Ele que mex
ia
com essas coisas aí.

Defesa:
O do
.
Adão:
Santander era crédito.
Defes
a
:
Ambos eram, né?

Senhor fala físico
q
ua
l,
tando
do Santander.
Adão:

O da Amazônia
.
Defesa:
A o da Amazônia.

Adão:
Santander era crédito.

E o Banco Amazônia
n
ão sei te informar se era conta corrente, eu não lembro na época. Eu não mexi com esse aí, só com Santander.
(...)”

Por sua vez, o
Sr. Francisco Rodrigues Coimbra
,
genitor da apelante, confirmou, em seu depoimento, a realização de transferência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima:

“(...) Promotor:

Senhor Francisco, o senhor sabe o que que nós estamos viemos conversar hoje aqui? Senhor sabe qual que é o assunto?
Francisco:
Não, eu não sei direito, qual é o assunto. Eu não sei. Mais ou menos. Promotor:
Tá
, eu vou falar
pro
senhor que que acontece. Isso. A
Marissandra
aqui, é, foi falado que ela pegou um dinheiro do Ivo e aí o senhor até ajudou lá e acabou devolvendo o dinheiro que ela teria
pego
lá do senhor Ivo. Que que aconteceu com essa questão do dinheiro que o a
Marissandra
pegou lá do Ivo?

Francisco:
Não, ela não pegou dinheiro dele
(inaudível).
Aí ele veio aqui em casa falar que que ela tinha, né
.
E aí depois aí eu fui
na
casa dele
(inaudível),
interei

R$ 1.000. A gente tem aquela
simplicidade
de acreditar que a pessoa
tá
falando
(inaudível),
ai
eu
interei

R$ 1000 para ele e aí depois
(inaudível). (Juíza ligou para o Senhor Fran
cisco).
Juíza:
Pronto. Pode falar,
tá
.
O
senhor pode continuar o que o senhor
tava
falando.

Francisco:
Pois é. É o negócio do
que ele
ele
tem que casa falar para mim que disse que a minha filha tinha pegado
dinheiro
dele. E aí eu fui assim na
simplicidade
, fui
na
casa dele, peguei o arrumei o dinheiro e fui lá entregar para ele, né
.

Aí eu fui levei um pouco para ele lá na casa dele. Depois eu fiquei sabendo que é mentira. É mentira. Não sei por que é mentira. E aí eu e eu tive todo prejuízo porque
, é,
ela não pegou o dinheiro dele e aí depois foi o significado que ela não pegou o dinheiro dele e aí agora você vai significado deve ser.
(...)
Defesa:
Certo. Seu Francisco, o senhor pode repetir sobre essa história do dessa devolução do dinheiro que o senhor teria feito lá
pro
para lá para aquele outro senhor, que que aconteceu?

Francisco:
Não, ele chegou aqui em casa,
tá
bom
.
Ele chegou aqui em casa falando que que a minha filha tinha pegado no dinheiro dele, né
.
E aí eu digo: "Ué, mas que dinheiro é esse? Eu nunca vi moda ter pegado".

Defesa:
E a sua e o senhor conversou com a sua filha a respeito disso? Depois como é que foi?

Francisco:
Foi depois eu conversei com ela, pegou ela, falou que não tinha pegado dinheiro dele não. Ele falou que era quase R$ 4000. E aí eu digo: "Olha, mas que fazer um troço desse". Aí eu fui lá na casa dele, é pertinho aqui de casa, fui lá na casa dele levar R$ 1.000. Aí entreguei R$ 1.000 para ele. Aí eu digo, depois
nós acerta
o restante, né
.
A gente tem com a simplicidade de andar direito com as coisas, né?

E aí depois que daí uns dias eu
peguei ela
, ela falou que não pegou dinheiro nenhum dele do seu Ivo, não. Não pegou dinheiro nenhum dele não. E aí eu não vi modo dela ter comprado nada, não tem comprado nada. Aí depois eu fiquei e aí eu que fiquei impressionado com isso, porque quer dizer que quer dizer que é mentira, então não é
(...)”

Com efeito, a versão apresentada pela apelante, no sentido de que não teria participado dos fatos e de que sequer possuiria habilidade para operar máquina de cartão, mostra-se isolada e desprovida de plausibilidade, sobretudo quando confrontada com os demais elementos de prova produzidos nos autos. Ainda que tenha alegado desconhecimento técnico, a própria apelante admitiu utilizar ferramentas eletrônicas de pagamento, como o sistema PIX, o que fragiliza sua tentativa de afastar qualquer familiaridade com operações financeiras.

Em sentido diverso, o relato da vítima revela-se firme, coerente e detalhado, tendo sido mantido de forma consistente ao longo da persecução penal. A narrativa apresenta lógica interna, descrevendo a dinâmica do fato com precisão, especialmente no que se refere à indução em erro mediante a alegação de falha nas transações, seguida da realização reiterada de operações que resultaram em prejuízo financeiro significativo.

A
versão é reforçada pelo depoimento da testemunha
Adão Carlos Taveira Andrade
, que confirmou a ocorrência simultânea das transações financeiras no exato momento em que a apelante se encontrava na residência da vítima, evidenciando nexo temporal direto entre a conduta e o resultado danoso. A imediata comunicação do sobrinho à vítima, alertando sobre as movimentações atípicas, constitui elemento relevante que afasta qualquer hipótese de erro ou de atuação de terceiros desconhecidos.

Outrossim, a confirmação, pelo genitor da apelante, de que realizou o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima, embora sob alegação de boa-fé, não tem o condão de afastar a prática delitiva
, a
o contrário, tal circunstância reforça a existência do prejuízo e demonstra que a situação não se tratava de um equívoco isolado, mas de um
fato concreto
que demandou reparação, ainda que parcial.

Ademais, as provas documentais constantes dos autos
,
notadamente as faturas e extratos bancários
,
evidenciam a efetiva realização das transações, em valores incompatíveis com a justificativa apresentada pela apelante, o que co
nfirm
a a ocorrência de fraude.

Importante destacar que, em delitos dessa natureza, praticados mediante ardil e sem a presença de testemunhas diretas no momento da execução, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando se apresenta harmônica com os demais elementos probatórios, como ocorre na hipótese.

A propósito, assim decidiu esta Egrégia Quarta Câmara Criminal:

(...) Todo o conjunto fático-probatório existente nos autos demonstra, de forma robusta e harmoniosa, a materialidade e a autoria do delito imputado ao apelante, em especial as declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal, que possuem relevante valor nesse tipo de delito, assim como das testemunhas policiais. (...)”

(N.U 0002584-35.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

Nesse contexto, as provas produzidas são convergentes e suficientes para demonstrar que a apelante, valendo-se de meio fraudulento, induziu a vítima em erro, realizando múltiplas operações financeiras sob falsa justificativa, apropriando-se indevidamente dos valores debitados.

Assim, restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da condenação, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

De outro vértice, a Defesa sustentou a ocorrência de
bis in idem
na primeira fase da dosimetria da pena, sob o argumento de que o Juízo sentenciante teria utilizado o mesmo fundamento tanto para valorar negativamente a culpabilidade quanto para agravar a reprimenda em razão da reincidência. Ademais, requereu a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

Para melhor elucidação da controvérsia, transcrevo o trecho da sentença relativo à primeira fase da dosimetria da pena:

“4.1. Do crime de estelionato

A sanção cominada varia de
01 (um) a 5 (cinco) anos
de reclusão,
e multa.

1a Fase -
Circunstâncias Judiciais:

A culpabilidade
revela-se acentuada, enquanto juízo de reprovação criminosa, pois o fato de ter praticado crime enquanto submetido a executivo de pena (Autos
Seeu
n. 2000517-58.2021.8.11.0064), demonstra sua audácia, periculosidade e desrespeito ao Poder Judiciário, o que afronta a confiança depositada pelo Estado. Aliás, “(...) no tocante a culpabilidade, o fato do réu ter cometido o presente delito enquanto cumpria pena (...) por outros processos, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda.” (
AgRg
no
AREsp
n. 1.993.891/SP);
A ré não registra antecedentes. Da conduta social e da personalidade do agente não há elementos nos autos a autorizar eventual análise desfavorável, portanto, deixo de valorar. Os motivos do crime são inerentes à espécie. As circunstâncias do crime são as normais. As consequências do crime não desgarram da normalidade. O comportamento
da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Diante do silêncio do legislador ordinário, “a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de
1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.”
(STJ.
AgRg
no HC 721.066/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022,
DJe
de 8/4/2022.)

Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 04 (quatro) anos (48 meses), que divididos por 8, resulta em 06 (seis) meses, para cada circunstância negativa,
fixo a pena base do delito definido em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.”

(negritei)

A insurgência defensiva quanto à suposta ocorrência de
bis in idem
não merece prosperar.

Isso porque a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante revela-se concreta, idônea e em plena consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a valoração negativa da culpabilidade quando o agente pratica novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior, sem que tal circunstância se confunda com a agravante da reincidência.

Com efeito, a distinção entre os institutos é clara e juridicamente relevante.

Na primeira fase da dosimetria, a análise da culpabilidade recai sobre o grau de reprovabilidade da conduta, avaliando-se o contexto em que o delito foi praticado. Nesse sentido, o fato de
a
a
pela
nte delinquir enquanto já submetid
a
à Execução Penal
evidencia
maior censurabilidade de seu comportamento, por revelar desprezo não apenas à norma penal abstrata, mas também à atuação concreta do Estado-Juiz, que já lhe impôs sanção anterior.

Trata-se, portanto, de um juízo qualitativo acerca da intensidade do dolo e da reprovação social da conduta.

De outro lado, a agravante da reincidência, aplicada na segunda fase, possui natureza objetiva, vinculando-se unicamente à existência de condenação penal transitada em julgado anterior ao novo delito. Seu fundamento reside na maior necessidade de repressão penal diante da reiteração criminosa, sem qualquer incursão sobre as circunstâncias concretas do fato.

Dessa forma, não há falar em dupla valoração da mesma circunstância, mas sim na consideração de aspectos distintos do comportamento do agente em momentos diversos da dosimetria, cada qual com fundamento próprio e finalidade específica.

Nesse sentido,
colaciono entendimento da Corte Cidadã:

“(...) 2. Em relação à culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Na espécie, verifico que o entendimento adotado pelas instâncias de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que a prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais, não configurando bis in idem com as sanções que lhe serão impostas no processo de execução da pena relativa ao delito anterior. (...)”

(STJ -
AgRg
no HC: 891023 SC 2024/0044186-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2024)

Comungando do mesmo entendimento, assim decidiu esta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“(...) "1. É legítima a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena quando o crime
é
cometido durante o cumprimento de pena por condenações anteriores, desde que não se trate da mesma condenação utilizada para reconhecimento da reincidência, não havendo bis in idem." (...)”

(N.U 1000340-61.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)

Portanto, a exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade encontra respaldo em elementos concretos dos autos e está alinhada à jurisprudência dominante, inexistindo qualquer ilegalidade ou violação ao princípio do
non bis in idem
.

No que se refere ao pleito de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base, igualmente não assiste razão à Defensoria Pública.

No caso concreto, o Juízo
a quo
adotou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, o que resultou no acréscimo de
0
6 (seis) meses de reclusão em razão da única circunstância judicial negativada (culpabilidade).

A metodologia empregada pel
a magistrada
sentenciante revela-se adequada e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, é assente na Corte Superior que inexiste critério matemático rígido ou fração obrigatória a ser observada na fixação da pena-base, cabendo ao julgador, no exercício de sua discricionariedade regrada, estabelecer o
quantum
de exasperação de forma proporcional e devidamente fundamentada.

Nesse contexto, o S
uperior Tribunal de Justiça
admite, como parâmetros válidos,
tanto a utilização da fração de 1/6
(um sexto)
sobre a pena mínima
,
quanto a adoção do critério de 1/8
(um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
abstratamente cominadas ao tipo penal, não havendo qualquer imposição de uniformidade metodológica.

O que se exige, em verdade, é que o aumento da pena-base seja razoável, proporcional e lastreado em fundamentação concreta
,
requisitos plenamente observados na hipótese.

Ademais, o critério de 1/8
(um oitavo)
sobre o intervalo de pena, tal como utilizado na sentença, é amplamente reconhecido pela jurisprudência como parâmetro idôneo e proporcional, especialmente quando se está diante de uma única circunstância judicial desfavorável, evitando-se tanto exasperações excessivas quanto reduções indevidas da reprimenda.

Ressalte-se, ainda, que a adoção da fração pretendida pela Defesa (1/6 sobre a pena mínima) não constitui direito subjetivo d
a ré
, tampouco se impõe como padrão obrigatório, razão pela qual não há ilegalidade a ser sanada.

Portanto
, verifica-se que a fração de aumento aplicada na sentença
se mostra
adequada, proporcional e devidamente justificada, inexistindo qualquer motivo para sua modificação.

Por derradeiro, no que concerne à fixação da causa de aumento prevista no art. 171, §4o, do Código Penal em seu patamar mínimo, qual seja, 1/3 (um terço), entendo que, igualmente, não assiste razão à Defesa.

Nesse ponto, o Juízo singular, ao proceder à dosimetria da pena, assim consignou:

(...) 3a Fase - Causas de Aumentos e Diminuição:

Inexiste causa de diminuição da pena a serem consideradas.

Incide a causa de aumento da pena previso no art. 171, §4o, do Código Penal, visto que o crime foi cometido contra idoso, razão pela qual aumento a pena no dobro, perfazendo a pena final em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multas.

A exasperação aplicada mostra-se devidamente fundamentada e proporcional às particularidades do caso concreto.

Com efeito, a causa especial de aumento prevista no art. 171, §4o do Código Penal tem por finalidade conferir maior tutela penal a vítimas em condição de vulnerabilidade, como ocorre com os idosos, cuja capacidade de resistência e discernimento pode ser mais facilmente explorada por agentes mal-intencionados.

No caso em exame, não se trata de mera incidência formal da majorante
, a
o contrário, as circunstâncias fáticas revelam acentuada gravidade concreta da conduta, a justificar a fixação do aumento em patamar superior ao mínimo legal.

Isso porque, além de a vítima ser pessoa idosa, restou demonstrado que se encontrava em situação de especial fragilidade, estando recém submetida a procedimento cirúrgico, fazendo uso de bolsa de colostomia e, portanto, em condição física debilitada, o que potencializou sua vulnerabilidade frente à ação da apelante.

Não bastasse, o valor subtraído revela-se expressivo, circunstância que agrava o desvalor do resultado e evidencia maior intensidade do dolo.

Outrossim, verifica-se que a conduta da apelante não se exauriu na fraude perpetrada, pois, conforme apurado, posteriormente aos fatos, a ré retornou à residência da vítima, ocasião em que passou a intimidá-la e, inclusive, agredi-la com golpes de capacete, comportamento que
evidencia
não apenas audácia, mas também a intenção de assegurar a vantagem ilícita obtida mediante coação e intimidação.

Essa
s
circunstâncias
evidenciam que a conduta extrapola, em muito, a normalidade inerente ao tipo penal, revelando elevado grau de reprovabilidade e justificando, de forma concreta, a fixação da majorante em patamar mais gravoso.

A jurisprudência é firme no sentido de que a fração de aumento prevista nas causas especiais pode ser modulada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias concretas que evidenciem maior gravidade da conduta, como ocorre na hipótese dos autos.

Dessa forma, não há ilegalidade ou desproporcionalidade na exasperação aplicada pelo Juízo de origem, que se mostrou devidamente motivada e alinhada às peculiaridades do caso concreto.

Assim, deve ser mantida a fração adotada na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
apelo
interposto
pela Defesa de
Marissandra
Alves Coimbra
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume

a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026